Tribunal: CARF
Processo: 11080.720141/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720141/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VASCO ANTÔNIO DA COSTA GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração, uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal o que não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, não reconheceu a impugnação apresentada, conforme ementa do
Acórdão no 04-18.821 (fls.73/75):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720141/2007-09
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720141/2007-09

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Impugnação Intempestiva.
Eventual petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR (fls.25/28), referente ao exercício 2005, lavrado em
15/10/2007, no valor total de R$ 33.968,76, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°
1.216.670-7, localizado no município de Mariana Pimentel - RS.
Na descrição dos fatos (fl. 26) temos que, regularmente intimado, o contribuinte
não comprovou a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural,
bem como não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel o valor da terra nua.
Em razão desses fatos a fiscalização apurou a falta de recolhimento do ITR,
decorrente de alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT, o
que ocasionou o aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 19/10/2007 (fl. 31) e,
intempestivamente, em 21/11/2007, apresentou sua impugnação de fls. 32/38, cujos argumentos
estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
Em 22/09/2008 o contribuinte apresentou complemento à peça impugnatória (fls.
62/63) onde pugna pela tempestividade da impugnação sob o argumento de que a perda do prazo
ocorreu por culpa da Agência da Receita Federal em Guaíba, que reteve sua manifestação.
Afirma que os documentos foram devolvidos, pelos correios, sob o argumento de que não eram
da jurisdição da Agência, e que isso pode ser comprovado pelos carimbos constantes dos
documentos anexados à impugnação.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-18.821, em 09/10/2009 a 1a Turma julgou no sentido de não conhecer da
impugnação por ser intempestiva.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
05/11/2009 (fl. 80) e, inconformado com a decisão prolatada, em 19/11/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 82/103, instruído com os documentos nas fls.
108 a 118 protocolados em 15/10/2010.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega a não ocorrência da
intempestividade argumentando que durante o procedimento fiscal atendeu todas as intimações
recebidas para apresentação de documentos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720141/2007-09

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Da intempestividade da impugnação
O presente processo trata da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2005, tendo em vista que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a área de benfeitorias e o Valor da Terra Nua – VTN, que foi alterado com base n
SIPT.
A Delegacia de Julgamento não conheceu da impugnação, vez que intempestiva.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte tenta justificar a não ocorrência de
intempestividade, pois durante o procedimento fiscal atendeu a todas as intimações para a
apresentação de documentos.
Com efeito, ressai importante salientar que a fase litigiosa do processo
administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta
dias contados da intimação do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Com relação à contagem do prazo, a norma processual administrativa assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720141/2007-09

intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).
No caso em analise, constata-se que a intimação foi recebida, via postal, em 19 de
outubro de 2007, sexta feira, iniciando-se o prazo em 22 de outubro de 2007 e findando em 20 de
novembro de 2007, restando assim plenamente válida, conforme o dispõe o art. 23 do Decreto no
70.235/1972 acima transcrito.
Assim, após realizada a intimação do contribuinte, começa a fluir o prazo de 30
(trinta) dias para a sua impugnação, e, conforme se constata da Consulta Postagem por correio,
adunada aos autos à fl.30, bem como o AR – Aviso de Recebimento (fl. 31).
Ocorre que apenas no dia no dia 21 de novembro de 2007, a defesa foi
apresentada, portanto, após o término do prazo de 30 (trinta) dias para fazê-la.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme
bem destacado pela decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital